Tribunal: STF
Processo: Ext 672
Classe: Ext
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-28
Data de publicação: 1996-03-28

Ementa:
EMENTA:   GOVERNO DOS  PAISES BAIXOS.  EXTRADIÇÃO REQUERIDA
COM BASE NO PRINCÍPIO DA RECIPROCIDADE.
          Colombiano  condenado na  Holanda pelo  crime de trafico de
entorpecente (arts. 2. e 10 da Lei do Opio), verificado no periodo de
28 de marco a 25 de abril de 1990.
          Extraditando  que, em nosso  Pais, cumpre pena pela pratica
de outro crime, da mesma natureza, verificado em 04 de junho de 1994,
descabendo a alegação de competência concorrente.
          Irrelevância   da  alegação   de   possuir  mãe   e  filhos
brasileiros.
          Irrelevância,   por  igual,   da  circunstancia   de  haver
promovido,  indevidamente,  perante  oficio  de  registro  de pessoas
naturais no Brasil, o registro de seu nascimento, no exterior.
          Extradição deferida.